Tribunal: TJBA
Processo: 8013796-38.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013796-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PRESIDIDA E SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA POR MAGISTRADA QUE SE DECLAROU SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO VÍCIO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA PELO TJBA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ E STF.

O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Ordem impetrada para que seja declarada a nulidade de atos processuais praticados por juíza que se declarou suspeita anteriormente.

2. Da leitura da sucessão dos atos praticados na ação penal que teria se praticado a nulidade, infere-se que, num primeiro momento, assistiria razão à Impetrante, pois, de fato, declarada a suspeição da Magistrada, caberia a ela, caso voltasse a atuar no processo, declarar a cessação dos motivos que fizeram com que se afastasse do feito.

3. Sucede que a DEFENSORIA PÚBLICA tomou conhecimento da declaração de suspeição da Magistrada, pois teve e tem amplo acesso aos autos, e contra ela não se insurgiu, anuindo com a designação de audiências, assim como com a prolação de sentença de pronúncia, dela interpondo recurso, mantendo-se silente quanto à alegada nulidade, pelo que se infere que concordou com o julgamento feito pela Sentenciante, a despeito de discordar dos seus termos.

4. E, lendo a sentença de pronúncia, infere-se que não houve qualquer excesso que demonstrasse a imparcialidade da Magistrada, tanto que fora integralmente confirmada pelo TJBA, quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa.

5. Nessa vertente, importante consignar que, “
em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal
” (STJ - AgRg no HC n. 749.139/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Precedentes do STJ e STF.

6.
In casu
, verificado que a Magistrada, a princípio, teria atuado de forma indevida, caberia à DEFENSORIA PÚBLICA reclamar a nulidade imediatamente, não mais de 03 (três) anos após a instrução do feito e prolação da sentença de pronúncia, pelo que se verifica que houve a preclusão temporal, principalmente porque a atuação da Sentenciante não trouxe qualquer prejuízo para o réu, pois a sentença supostamente nula foi integralmente confirmada por esta Corte por meio do improvimento do recurso interposto.

7. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8013796-38.2022.8.05.0000
, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente LUIS EDUARDO CORREIA DOS SANTOS, apontando como autoridade impetrada o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de TEIXEIRA DE FREITAS - BA, por ato supostamente ilegal praticado nos autos do Processo n° 0500234-25.2017.8.05.0256.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.